Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-97.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000848547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010325-
97.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que dava provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que
negavam provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Maria Lúcia Pizzotti
e Des. Lino Machado, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente), LINO
MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.956
Apelação no 1010325-97.2018.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na
rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade
objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22,
do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento exarado a fim de negar provimento ao apelo da
concessionária ré.
Atenta análise dos autos denota que tanto os nexos de
causalidade como os comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias vieram documentalmente comprovados, sendo estes os motivos
que ainda remanescem como controvertidos.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- segurado Evandro Carlos Rupulo: laudo técnico de fls. 42
“queimado devido a descarga elétrica (raio)”; comprovante de
pagamento às fls. 44.
- segurado Edvaldo Aguiar Ferreira: laudo técnico de fls. 61
“sofreu danos elétricos causados por entrada de sobrecarga na
corrente”; comprovante de pagamento às fls. 64.
- segurada Maria Marques de Freitas: laudos técnicos de fls.
73 e fls. 76 “aparelho avariado por variação da rede de energia”;
comprovantes de pagamento às fls. 80 e fls. 81.
- segurada Rita de Cássia Beolchi Adami Bresciani: laudo
técnico de fls. 90 “aparelho danificado por sobrecarga de tensão na
rede elétrica”; comprovante de pagamento às fls. 96.
- segurado Alexandre Malamud: laudo técnico de fls. 105
“aparelho danificado por sobrecarga de tensão na rede elétrica”;
comprovante de pagamento às fls. 107.
Dessarte, as indenizações securitárias são a eles devidas,
nos termos já definidos no bojo da respeitável sentença.
Por derradeiro, em função do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência em mais 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1010325-97.2018.8.26.0127
COMARCA DE CARAPICUÍBA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A (ré)
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA MARQUES WENDLING
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.553
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas em direitos de
consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao mau
funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão, a
afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a sucumbência, as
despesas processuais deverão ser suportadas pela autora, nessa rubrica
honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze por cento do valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12E26035
5
6
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
BD933B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010325-97.2018.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.